Tribunal: TJDFT
Processo: 0006683-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006683-76.2017.8.07.0005 RECORRENTE: RAIMUNDA ROSANA ANDRADE CAMPOS, UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS RECORRIDO: JOSE PEREIRA NEVES NETO, ROBSON SOARES DOS SANTOS, RS IMOBILIARIA LTDA - ME, VITORIA DE JESUS COSTA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SEM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.793, § 3o DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO IMÓVEL. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. 1. No caso vertente, a cessão de direitos sobre o imóvel, pertencente ao montante partilhável, mostrou-se ineficaz, haja vista a pendência de ação de inventário e a inexistência de prévia autorização do juízo sucessório. Dispõe o artigo 1.793, §3o do Código Civil que: “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.” 2. Não há evidências nos autos de que os apelados tenham autorizado a alienação do imóvel em favor da parte autora, tampouco de que receberam qualquer valor referente à transação. 3. Os Autores/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes é imputado pelo estatuto processual civil, segundo o qual deve ser comprovado o ato constitutivo de seu direito, à luz do disposto no inciso I, do artigo 373, do digesto processual em vigor. 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento contrário às provas que constam dos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, ao assentar que “Não há evidências nos autos de que os apelados tenham autorizado a alienação do imóvel em favor da parte autora, tampouco de que receberam qualquer valor referente à transação.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010